Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005316-62.2021.8.11.0000
Impetrantes: Artur Barros Freitas Osti e Leonardo do Prado Gama
Paciente: Jonas Souza Gonçalves Junior
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonas Souza Gonçalves Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.
Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o excesso de prazo da segregação instrumental, uma vez que o paciente está preso há mais de 31 meses e a sentença ainda não foi proferida pelo juízo de primeiro grau.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 81685999).
Juntam documentos (Ids. n. 81688950 a 81688972).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, a verificação do excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente figura como réu na Ação Penal n. 0043673-07.2018.8.11.0042, deflagrada a partir dos elementos de informação produzidos pela assim chamada “Operação Red Money”, sendo-lhe imputados os crimes tipificados no artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.
Em relação a essa mesma ação penal, este Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 1027144-51.2020.8.11.0000, em 26 de fevereiro último, recomendou ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que promovesse o desmembramento do processo no que diz respeito aos réus que já haviam apresentado suas alegações finais, bem como que sentenciasse o feito em prazo razoável.
Ainda assim, naquela ocasião, consignei o seguinte:
“(...) embora o paciente esteja preso cautelarmente há pouco mais de dois anos, concluo que as particularidades do caso concreto justificam o ritmo processual que se tem verificado, principalmente em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, sem perder de vista a complexidade da ação penal propriamente dita, com vários réus e diferentes advogados, diversos crimes imputados, necessidade de intimação de testemunhas e análise de pedidos incessantes de liberdade provisória, os quais, naturalmente, sacrificam tempo que poderia ser melhor aproveitado com o prosseguimento regular da marcha processual” (Habeas Corpus n. 1027144-51.2020.8.11.0000, Id. n. 75120463; destaquei).
De qualquer modo, consta da impetração que “na data de 09 de março de 2021, o Juízo acoimado de coator certificou que os 07 corréus ainda não apresentaram suas alegações finais na Ação Penal no. 43673-07.2018.811.0042, Código 552537, dentre os 07 (sete), os corréus CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS, PAULO WITER FARIAS PAELO, HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, JULIANO PISTORIO e ELAINE CRISTINA PEREIRA DA SILVA, nominados expressamente pelo Juízo coator, determinando que, em caso de não apresentação das alegações finais em 20 (vinte) dias, sejam os referidos acusados intimados para constituir novo patrono” (Id. n. 81685999, p. 6; sic).
Nesse contexto, embora os impetrantes aleguem que o processo ainda não foi desmembrado a despeito de sete corréus ainda não terem apresentado alegações finais, verifica-se que as medidas necessárias estão sendo adotadas para que o processo tenha seu devido desfecho, de modo que, ao menos por ora, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade, sobretudo porque o aludido desmembramento não foi uma determinação, mas sim, como assinalado acima, uma recomendação deste Tribunal.
Assim, revela-se pertinente a requisição de informações atualizadas ao impetrado, bem como a oitiva do Ministério Público, para que a questão seja examinada cuidadosamente pelo órgão colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator